Tribunal: TJES
Processo: 5008796-14.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008796-14.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO FRANCISCO BONELI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1869688).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a responsabilidade pela manutenção do padrão de energia elétrica é do recorrido;
c)
que a situação se deu por culpa exclusiva do recorrido;
d)
que o recorrido é responsável pela instalação dos equipamentos necessários, inclusive o padrão de energia elétrica;
e)
que é responsável somente por transmitir a energia;
f)
que não foi quem instalou o padrão de energia;
g)
que o recorrido não atendeu às recomendações dadas pela recorrente;
h)
que não há que se falar em danos materiais e morais;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, pois a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada a indenizar o recorrido a título de danos materiais e morais, em razão do relógio medidor ter pegado fogo.

Ao revés do que sustenta a recorrente, não é razoável atribuir ao consumidor a responsabilidade por manter o padrão de energia em condições de uso e segurança.

Aliás, a instalação do serviço de energia está condicionado à realização de inspeção rigorosa para atestar a regularidade e segurança dos equipamentos, logo, tais situações presumem que o padrão da residência do recorrido possuía condições adequadas de segurança, pois se fosse o contrário, o serviço sequer teria sido fornecido pela recorrente.

Ademais, como a relação é de consumo, e estando comprovada a hipossuficiência do consumidor, não há como exigir do recorrido que o padrão de energia elétrica não estava instalado de forma adequada.

Nessa esteira, como a recorrente não comprovou os motivos que originaram a ocorrência do superaquecimento do relógio que resultou no incêndio, e as irregularidades apontadas, não é razoável presumir que o medidor pegou fogo “sem motivo”.

Assim, a responsabilidade da recorrente deve ser mantida para manter a reparação em danos materiais (R$550) e morais (R$5.000,00) nos mesmos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, pois proporcional ao dano sofrido pelo recorrido, já que além de ter desembolsado o valor de R$550,00 para os reparos necessários no medidor, o recorrido é pessoa idosa e ficou nove dias sem o fornecimento de energia elétrica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MEDIDOR PEGOU FOGO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$550,00. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.